Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Atos infracionais. Privilégio. Fração de diminuição. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é o caso de afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado ou diminuir a fração de redução, em razão do histórico de atos infracionais do réu.
III. Razões de decidir
3. O fato de o réu - que é primário e sem antecedentes – registar atos infracionais anteriores - não é suficiente, por si, para provar que integra organização criminosa ou se dedica a atividade criminosa com habitualidade e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sobretudo quando a maioria desses atos foi resolvida com remissão, alguns dizem respeito a condutas que não mais tipificam crime e há lapso temporal relevante entre tais ocorrências e o fato ora julgado. Considerando, no entanto, a quantidade de atos infracionais cometidos, a fração de diminuição deve ser no mínimo legal (1/6).
IV. Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021; TJDFT, Acórdão 1232056, 20180110104466APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.